Tribunal: CARF
Processo: 10880.937495/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937495/2012-61
ACÓRDÃO
1002-003.984 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. VALOR RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
COMPROVANTE DE RENDIMENTO. RETENÇÃO EM CONJUNTO COM
PIS/COFINS. SOMENTE A PROPORÇÃO DA CSLL RETIDA PODE SER
UTILIZADA NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, para fins de apuração do saldo negativo de CSLL no
encerramento do período. Ausente o comprovante de retenção, pode o
contribuinte comprovar o seu direito por outros meios de prova, desde que
reste incontroverso que houve a retenção na fonte e que as receitas foram
oferecidas à tributação. Na hipótese de retenções da CSLL em conjunto
com outros valore, deve-se promover a segregação da respectiva
contribuição para fins de composição do Saldo Negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.984 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937495/2012-61
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/ DCOMP), onde a Recorrente declarou que compensou a
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) referentes aos fatos geradores de
maio e outubro de 2008 e Programa de Integração Social (PIS) referente ao fato gerador maio de
2008, com crédito oriundo de saldo negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apurado no ano calendário de 2007.
O despacho decisório homologou parcialmente as compensações realizadas no PER/
DCOMP n.° 02146.05017.160409.1.7.03-8700 e não homologou a compensação efetivada no
PER/DCOMP n.° 00804.41061.030512.1.7.03-0653, sob o fundamento de que, supostamente,
parte das retenções informadas pela Recorrente não foram confirmadas ou confirmadas
parcialmente.

Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente por meio do Acórdão 11-49.572 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC. No
entendimento do Colegiado todo o crédito comprovado foi devidamente homologado pelo
despacho decisório, tendo sido destacado que valor de 4,65% retidos sob o código de retenção
5952 engloba o pagamento da CSLL, da Cofins e do PIS/PASEP, assim para apuração do saldo
negativo de CSLL do total recolhido apenas 1% corresponde à CSLL.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.984 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937495/2012-61
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. VALOR RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
para fins de apuração do saldo negativo de CSLL no encerramento do período.
Ausente o comprovante de retenção, pode o contribuinte comprovar o seu direito
por outros meios de prova, desde que reste incontroverso que houve a retenção
na fonte e que as receitas foram oferecidas à tributação (inteligência da Súmula
CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto). Por outro, tendo a retenção já sido considerada na apuração, deve-se
manter o trabalho da autoridade fiscal.
A interessada tomou ciência da decisão acima em 15.09.2015 (fl. 359), e apresentou
Recurso Voluntário em 09.10.2015 (fls. 360/373) com os seguintes argumentos:

No campo administrativo fiscal o julgador pode recorrer a certas
investigações para obter a chamada verdade material. A Administração possui o
dever de tomar decisões sempre com base nos fatos tais como apresentam na
realidade, e não se pautar tão somente pela versão dos fatos trazidos ao processo
pelas partes.

Em observância ao princípio da verdade material, os documentos
comprobatórios juntados como Recurso devem ser recepcionados e acolhidos. Com
essa documentação será possível aferir que o crédito tributário é líquido e certo.

A Recorrente junta aos autos cópia da DIPJ do exercício, a qual comprova
que o saldo negativo apontado.

Informa que é possível realizar um simples confronto com os PER/DCOMP’s
discutidos neste processo, e que o saldo negativo apontado via DIPJ é exatamente o
mesmo valor.

Afirma que juntou aos autos cópia dos balancetes e os respectivos termos de
abertura e encerramento. E ainda que, ao analisar esses documentos é possível
verificar que o valor utilizado do saldo negativo é menor do que o contabilizado, e
que, em vista disso, a Recorrente deixou de utilizar créditos de que teria direito.

Expõe que apresenta livro razão com a informação de todas as notas fiscais
emitidas, com vencimento, número do documento, cliente, CNPJ e valor bruto e
IRRF retido, onde os nobres julgadores chegarão ao valor total informado via DIPJ e
PER/DCOMP.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.984 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937495/2012-61
4

Aduz, ainda, que os documentos mencionados demonstram que as receitas
que deram origem ao saldo negativo comprovado forem incluídas no cômputo do
IRPJ do respectivo ano-calendário.

Afirma a Recorrente que na possibilidade de os julgadores entenderem que
os documentos juntados não são suficientes para comprovar que o crédito é líquido
e certo, e que a compensação não deve ser homologada, a interessada entende que
é possível a conversão do julgamento em diligência.

Por fim, requereu que o presente recurso seja recebido e julgado provido
para acolher as preliminares suscitadas e razões de mérito confirmando o saldo
negativo de IRPJ apurado referente ao ano-calendário 2007 e, como consequência,
seja declarada homologadas as compensações efetuas por meio dos PER/DCOMP’s
objeto deste processo.

Pugna que enquanto esteja pendente de julgamento do Recurso Voluntário
seja determinada a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário ora
discutido, na forma do Art. 151, inciso III do CTN.
O recurso voluntário foi instruído com documentos que no entendimento do
Contribuinte comprovam a efetiva retenção dos valores, o oferecimento das respectivas receitas à
tributação e ainda a compatibilidade das declarações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
O presente processo tem como objeto o debate acerca dos valores indicados pelo
Contribuinte para compor o Saldo Negativo objeto de pedido de compensação.
Como exposto no despacho decisório e confirmado pelo acórdão recorrido a
homologação parcial das compensações tem dois tipos de análises:
1) Valores informados como retidos e os quais não foram comprovados, e
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.984 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937495/2012-61
5
2) Valores retidos sob o código 5952, dos quais apenas o percentual relativo à CSLL
correspondente a alíquota de 1% (do total de 4,65% retidos) foi reconhecido para
compor o saldo negativo. Quanto a esta parte do saldo não se discute a existência
das retenções e o oferecimento das respectivas receitas à tributação - o debate
envolve a definição acerca da necessidade se segregação dos valores retidos por
tipo de tributo para fins de composição do Saldo Negativo.
O Recuso Voluntário tem como foco exclusivo a comprovação dos créditos e em
que pese a fundamentação e os documentos apresentados o acórdão deve ser mantido por seus
próprios fundamentos. Valendo transcrever, pela pertinência, as conclusões do Colegiado:
Obviamente, como se apreende da jurisprudência acima, não se quer dizer que o
comprovante de retenção da CSLL seria um documento insuperável para
comprovar a retenção dessa contribuição. Isso poderia substituído por outros
elementos de prova, como por exemplo declarações das fontes pagadoras que
atestassem as retenções dos valores glosados ou, no caso da impossibilidade para
tanto, das notas fiscais respectivas.
...
Exatamente corroborando o entendimento acima, o próprio Manifestante
apercebeu-se de seu equívoco, e, mesmo a destempo, em 02/10/2012, trouxe
os comprovantes de rendimentos, com o intuito de vergastar as glosas das
retenções feitas pela fiscalização.
Ordinariamente, o art. 16, § 4o, "a" a "c", do Decreto no 70.235/72 coloca estritas
balizas para produção de provas após o prazo da impugnação. Ocorre que a
jurisprudência do CARF, excepcionalmente, tem permitido a produção probatória
após o prazo da impugnação (e mesmo quando do recurso voluntário), na busca
da verdade material. Pessoalmente, quando tive assento como Conselheiro do
CARF, confessei esse entendimento, como se pode ver no julgado abaixo:
...
Parece-me que a exceção acima se aplica ao caso concreto, pois, como se viu
precedentemente, os comprovantes de rendimentos seriam a prova para
comprovar a retenções. E, mesmo a destempo, comprovantes de rendimentos
vieram aos autos. Renegar sua análise seria um apelo desmedido à formalidade,
o que não se coaduna com a formalidade temperada do processo administrativo
fiscal federal.
Nessa linha de inteligência, passo a apreciar os comprovantes de rendimentos
juntados em 02/10/2012.
Primeiramente, deve-se lembrar que o código de retenção 5952 refere-se à
retenção na fonte sobre pagamentos à pessoa jurídica contribuinte da CSLL, da
Cofins e do PIS/PASEP, decorrente de importâncias pagas pelas pessoas jurídicas
a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação de serviços de
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.984 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937495/2012-61
6
locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais. O valor da CSLL,
da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep será determinado mediante a
aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros
e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes
alíquotas (art. 2o da Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004):
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Isso esclarecido, vê-se que, da contribuição retida com Código 5952, apenas a
fração 1/4,65 refere-se à CSLL.
Passa-se agora a compulsar os informes de rendimentos trazidos pelo
Manifestante, extraindo-se deles as seguintes conclusões:
...
Como se viu acima, todas as retenções de CSLL informadas nos comprovantes de
rendimentos já tinham sido consideradas no Despacho Decisório. Repiso:
TODAS. E, dessa forma, não há qualquer valor a acrescer ao direito creditório já
reconhecido pela instância a quo.
O Manifestante, em verdade, não combateu as glosas do despacho decisório. Ao
revés, juntou 34 comprovantes de rendimentos, para os quais, somadas as
retenções e destacada a parcela da CSLL, viu-se que todas já tinham sido
consideradas na apuração do saldo negativo da CSLL do AC2007, na instância a
quo, com identidade até os centavos. Assim se vê que os comprovantes de
rendimentos foram juntados de maneira aleatória, pois o Manifestante não
consegui afastar uma única das glosas de retenção de CSLL.
Como dito os valores retidos sob o código 5952 foram acolhidos parcialmente e a
fundamentação do acórdão recorrido está alinhada com os precedentes desse Tribunal
Administrativo - os acórdãos 1401-006.280, 1003-002.852 e 1002-002.347. Para este caso o
contribuinte não apresenta argumentações específicas contrárias a necessidade de segregação
dos valores, sendo que as provas apresentadas em nada modificam a conclusão final do
acórdão.
Ultrapassado este ponto os outros créditos em litígio são:
 Global – CNPJ 04321601/0001-57 – Comprovante Retenção fls. 270 (zerado)
– NF fls. 105 destaque de R$ 45,00.
 Bayer – CNPJ 18.459.628/0001-15 – Comprovante de Retenção fls. 274
(zerado) – NF fls. 108 R$ 11,63.
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.984 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937495/2012-61
7
 Avon – CNPJ 56991441/0001-57 – Comprovante de retenção fls. 284
(zerado) - R$ 20,40 (fls. 142)
Neste caso as respectivas Dirfs estão zeradas e os documentos juntados aos autos
se tratam apenas das notas fiscais emitidas pela própria empresa e planilha com dados
extraídos dos sistemas interno do Contribuinte, ou seja, apenas documentos particulares que
não podem fundamentar a existência do crédito.
Assim, em que pese os argumentos do Recurso Voluntários e o pedido de conversão
do julgamento em diligência, fato é que a Recorrente não faz prova do seu direito, sendo que para
a maior parte do crédito ainda equivoca-se ao entender que poderia ter aproveitado na apuração
da CSLL a totalidade dos valores retidos pelo tomador sob os códigos de receita 5952. Pela sua
característica tais retenções determinar o recolhimento conjunto de CSLL, PIS e COFINS e para o
correto aproveitamento há a necessidade de aplicação do respectivo percentual para identificar a
parcela correspondente de CSLL que poderá ser usada para compor o saldo negativo do período.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2455
DF CARF MF
Original